Tribunal: TJSP
Processo: 2281003-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Notificação judicial - Justiça gratuita – Pessoa jurídica – Pedido indeferido – Documentação que comprova de forma suficiente a alegada incapacidade financeira – Art. 98 do CPC e Súmula no 481 do STJ – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281003-95.2019.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante
COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - CRHIS,
é agravada CLAUDIA FRANCIELLI DA SILVA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281003-95.2019.8.26.0000 - CAC
2
Voto no 32670
Agravo de Instrumento no 2281003-95.2019.8.26.0000
Comarca de Andradina
Agravante: Companhia Regional de Habitações de Interessa Social - Crhis
Agravado: Cláudia Francielli da Silva Lopes
Agravo de instrumento Notificação judicial - Justiça gratuita Pessoa jurídica Pedido
indeferido
Documentação que comprova de forma suficiente a alegada incapacidade
financeira Art. 98 do CPC e Súmula no 481 do STJ Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão de decisão proferida
nos autos de notificação judicial ajuizada pela parte agravante Companhia Regional
de Habitações de Interesse Social - Crhis, contra a parte agravada Claudia Francielli
da Silva Lopes, pela qual foi indeferido pedido de gratuidade da justiça.
Sustenta a agravante fazer jus à justiça gratuita, porque teria comprovado,
mediante apresentação de documentos, a ausência de condições financeiras para
suportar o pagamento das custas e despesas processuais, sobretudo por acumular
passivo elevado.
Pede seja atribuído ao recurso o efeito suspensivo e, ao final, seja este
provido para conceder o benefício da gratuidade processual.
O agravo foi recebido e processado com atribuição de efeito suspensivo (fls.
125) e não respondido.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos. Indefiro os benefícios da Justiça Gratuita pretendida pela parte autora
pois, além de se tratar de pessoa jurídica com fins lucrativos, tem-se que os
documentos apresentados denotam possuir rendimentos suficientes para custear
o processo. A concessão da gratuidade deve ser lastreada não só pela
Declaração de Hipossuficiência, mas também pela demonstração fática da
impossibilidade do pagamento da taxa judiciária, sem prejuízo da manutenção
da atividade empresarial, o que não se mostra presenta nesta fase final. Intime-
se a parte autora para comprovar o pagamento da taxa judiciária, no prazo de
15(quinze) dias, sob pena de cancelamento (artigo 290 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281003-95.2019.8.26.0000 - CAC
3
Civil). Intime-se. Cumpra-se.”
O recurso comporta provimento.
Não restam dúvidas que as pessoas jurídicas também podem ser
beneficiadas com a gratuidade, desde que comprovarem sua hipossuficiência
econômica para suportar os custos da demanda.
É exatamente nesse sentido o teor da Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (grifei).
O art. 98 do Código de Processo Civil permite à pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.
Todavia, diferentemente da pessoa natural, não se aplica à pessoa jurídica a
presunção de veracidade da alegação de incapacidade financeira (art. 99, §3o, do
CPC), que deve ser provada.
No caso, a agravante trouxe aos autos cópias de seus três últimos balanços
contábeis (fls. 35/40; 64/69 e 95/100), demonstrando, em todos eles, resultados
líquido negativo.
Assim, respeitado o entendimento do d. Juízo, entendemos que a agravante
logrou convencer da grave crise econômico-financeira que vem atravessando, que a
impossibilita de pagar as custas e despesas do processo, sem prejuízo da continuidade
de sua atividade.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator